Tribunal: TCU
Processo: 017.382/2006-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedidos de reexame interpostos contra acórdão proferido em sede de representação sobre o pagamento, a membros do Ministério Público da União, de vantagens pessoais de forma complementar ao subsídio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pela Associação Nacional dos Procuradores da República e pela Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho contra o Acórdão 739/2023-TCU-Plenário , que deu provimento parcial a pedidos de reexame interpostos nesta representação relativa ao pagamento de vantagens a membros do Ministério Público da União cumulativamente com remuneração por subsídio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pela Associação Nacional dos Procuradores da República e pela Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho contra o Acórdão 739/2023-TCU-Plenário , que deu provimento parcial a pedidos de reexame interpostos nesta representação relativa ao pagamento de vantagens a membros do Ministério Público da União cumulativamente com remuneração por subsídio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos contra o Acórdão 739/2023-TCU-Plenário e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar esta deliberação, bem como o relatório e o voto que a fundamentam: 9.2.1. às embargantes, ao autor da representação e ao Conselho Nacional do Ministério Público, para conhecimento; 9.2.2. aos órgãos integrantes do Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), para cumprimento da decisão; 9.2.3. à Advocacia-Geral da União, solicitando-lhe que avalie os procedimentos judiciais cabíveis quanto às situações amparadas por decisões judiciais, considerando, em especial, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema, em função do que vier a ser deliberado pelo STF na ADI 3.834; 9.2.4. à Conjur/TCU, como subsídio à instrução da Ação Civil Coletiva 1059585-48.2021.4.01.3400, que tramita na 4a Vara Federal Cível da SJDF; 9.3. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 031.119/2021-2 , em atendimento ao subitem 9.4 do Acórdão 249/2022-TCU-Plenário , que apreciou Solicitação do Congresso Nacional.